Tribunal: TJMT
Processo: 1032580-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032580-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS EGEWARTH - CPF: 340.182.631-04 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. MEDIDAS LIMINARES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRADA). EXCESSO DE ONEROSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública, impondo ao agravante a suspensão de atividades econômicas e obrigações ambientais na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em razão de suposto desmatamento irregular de 110,34 hectares em área de Reserva Legal.

2. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência para impor a suspensão de atividades econômicas na Fazenda Nossa Senhora Aparecida e a execução de diversas obrigações ambientais, diante da constatação de desmatamento irregular de 110,34 hectares em área de Reserva Legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, especialmente quanto à suspensão total das atividades econômicas e imposição de elaboração do PRADA inaudita altera parte.

III. Razões de decidir

4. O princípio da precaução rege a tutela ambiental, justificando a adoção de medidas protetivas urgentes em face da degradação constatada (CF/1988, art. 225).

5. A probabilidade do direito, embora presente, não se mostra suficientemente robusta para justificar, prima facie, medidas gravosas como a suspensão total das atividades econômicas e elaboração imediata do PRADA, especialmente considerando a recente anulação do auto de infração pelo CONSEMA.

6. No entanto, a imposição de obrigações de caráter satisfativo em sede liminar, como a execução do PRADA, caracteriza antecipação dos efeitos da tutela definitiva, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. O embargo total das atividades econômicas na propriedade impõe ônus excessivo ao agravante, sendo necessário equilíbrio entre a tutela ambiental e o direito à livre iniciativa e à propriedade (CF/1988, art. 170, inc. I).

8. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite que a imposição de medidas liminares em matéria ambiental deve ser proporcional ao dano demonstrado, não podendo comprometer, de imediato, a atividade econômica sem ampla dilação probatória.

9. A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel constitui medida cautelar adequada e proporcional, em razão da natureza propter rem da obrigação de reparação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A tutela de urgência em matéria ambiental, embora orientada pelos princípios da prevenção e precaução, deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando impuser medidas de caráter satisfativo. 2. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar adequada para resguardar direitos de terceiros, em razão da natureza propter rem da obrigação de reparação ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, inc. I, e 225; CPC/2015, arts. 300 e 301; Lei n.o 6.938/1981, arts. 4o, inc. VII, e 14, § 1o; Lei n.o 7.347/1985, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06/02/2014; TJ-MT, AI 10172140920208110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/11/2021; TJ-MT, AI 10055146520228110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023; TJ-MT, AI 10158867320228110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO CARLOS EGEWARTH
em face de decisão proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000733-35.2024.8.11.0095 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo ao Agravante a suspensão de atividades econômicas e uma série de obrigações ambientais na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Paranaíta/MT, sob alegação de
desmatamento irregular de 110,34 hectares em área de Reserva Legal.

O Agravante alega que o desmatamento se deu em área passível de conversão e não em área de Reserva Legal, conforme laudo técnico que atesta o superávit de reserva legal na propriedade.

Aduz, ainda, que a exigência de apresentação do PRADA é descabida, pois a propriedade encontra-se sob análise de regularização ambiental junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), processo ainda pendente de avaliação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O Agravante argumenta, ademais, que a decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa, ao impor obrigações que resultam em gravosa limitação do direito de exploração econômica do imóvel, provocando sério impacto em sua atividade produtiva.

Requer, em tutela antecipada a concessão do efeito suspensivo, e no mérito a reforma da decisão, pleiteando o afastamento das restrições impostas, bem como a suspensão da exigência de PRADA, ao menos até a finalização do procedimento administrativo de regularização ambiental perante a SEMA/MT.

Recolhimento do preparo, id. 253060152.

Efeito suspensivo concedido, id. 252903667.

Contrarrazões, id. 266196275.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo parcial provimento
‘exclusivamente para dispensar, neste momento, a apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)’
, id. 259414651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO CARLOS EGEWARTH
em face de decisão proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000733-35.2024.8.11.0095 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo ao Agravante a suspensão de atividades econômicas e uma série de obrigações ambientais na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Paranaíta/MT, sob alegação de
desmatamento irregular de 110,34 hectares em área de Reserva Legal.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção ambiental, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas para DETERMINAR à parte-requerida:

i. A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 110,34 ha desmatados ilegalmente na “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, coordenadas geográficas LAT. (S) 09o 21’ 25,71” S e LONG(W) 56o 58’ 49" W, localizada na zona rural do Município de Paranaíta – MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

ii. NÃO explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

iii. NÃO realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

iv. ESPACIALIZAR E RECUPERAR a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

v. CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

vi. INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

vii. ABSTER de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante deverá ser acolhida, senão vejamos.

Em análise dos autos originais, extrai-se que o órgão ambiental, SEMA, constatou as degradações ambientais consistentes no
desmatamento a corte raso de 110,34 hectares
de floresta ou demais formações nativas em área objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, apurado no Auto de Infração no 19103001 e Termos de Embargo/interdição n. 19104001.

Incialmente, cumpre destacar que, embora a parte Agravante afirme que o dano ambiental teria ocorrido em área passível de conversão, e não em área de Reserva Legal, em sede de cognição sumária e à luz dos documentos até então constantes dos autos, notadamente o Relatório Técnico no 60/DUDALTAFLO/SEMA/2020, é possível constatar indícios de que o dano ambiental incide, de fato, sobre área de Reserva Legal, vejamos:

In casu
, verifica-se que, a existência de dano ambiental restou demonstrada de forma satisfatória, nesta fase de cognição sumária, pelo
inquérito civil n. 000150-090/2020,
e não houve negativa do agravante em ter praticado o desmatamento.

É cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido
.” (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

In casu
, verifica-se que, embora haja indícios de ocorrência de dano ambiental a probabilidade do direito não se mostra tão robusta a ponto de justificar,
prima facie
, medidas tão gravosas como as impostas pela decisão agravada, especialmente considerando que foram determinadas
inaudita altera parte
.

Nesse aspecto, entendo que a abstenção do agravante
de realizar o uso produtivo de sua área, a suspensão das atividades econômicas
e de outras sanções impostas liminarmente (itens i, ii e iii do dispositivo) se demonstra
excessivamente onerosa
, especialmente por
obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante
, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que o princípio da prevenção, basilar do Direito Ambiental, não pode ser aplicado de forma absoluta e desarrazoada, devendo ser ponderado com outros princípios e garantias constitucionais, como o direito à propriedade e à livre iniciativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, em matéria ambiental, a tutela de urgência deve ser concedida
quando presentes os requisitos legais
, mas de forma proporcional e razoável. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. CABIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SÚMULA 7/STJ. MULTA DIÁRIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A tutela antecipada em matéria ambiental, assim como nas demais hipóteses, submete-se aos pressupostos estabelecidos pelo art. 273 do CPC. Uma vez reconhecida pelo Tribunal de origem a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida, a revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014

No caso em tela, as medidas impostas nos
itens i, ii e iii do dispositivo
da decisão agravada, especialmente a proibição total de exploração econômica da área, parece, em análise preliminar, excessivamente gravosa e desproporcional à extensão do suposto dano ambiental.

Da mesma forma, entendo que a imposição da ordem como proferida à elaboração do
PRADA
ostenta natureza
inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal),
sendo, pois, irreversível.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

Outrossim, restou consignado nos autos que o Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONSEMA
, no exercício de sua competência administrativa, procedeu ao julgamento do recurso interposto pela parte Agravante na sessão de 26 de novembro de 2024, ocasião em que
deliberou pela anulação do Auto de Infração
no 19103001, ora em debate, bem como do correspondente Termo de Embargo/Interdição no 19104001.

Não obstante a
autonomia e a independência das esferas de responsabilização civil e administrativa
, cujas instâncias possuem dinâmica própria e não necessariamente vinculante entre si,
a decisão administrativa que culminou na anulação do referido auto de infração
robustece a necessidade de temperança
na apreciação de medidas que se revistam de caráter eminentemente satisfativo
e que possam, em sede liminar, implicar gravame desproporcional à parte demandante.

Dessarte, à luz da cognição sumária que informa a tutela de urgência, impõe-se a conclusão no sentido de seu indeferimento, sob pena de
potencial afronta ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao perecimento prematuro da esfera jurídica do administrado sem o devido contraditório e a ampla defesa.

Oportuno ressaltar que, a tutela de urgência não deverá concedida quando h
ouver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
; o que se evidencia acaso mantivesse a decisão. As manutenções destas medidas poderiam implicar em verdadeiro óbice à parte, para que suporte eventual cominação, quanto á reparação do dano ambiental.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a extensão do dano causado, em observância ao critério de razoabilidade.

Sequer existem elementos apontando a reiteração na prática de atividades lesivas ao meio ambiente ou que o Agravante esteja a adotar medidas visando furtar-se de eventual obrigação a ser imposta nos autos de origem.

Portanto, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da manutenção da medida de indisponibilidade de bens, embargo judicial da atividade ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada; mostrando-se recomendável, a prévia oitiva das partes, bem como a instrução probatória.

Por derradeiro, entendo que a
averbação da presente demanda junto ao registro de imóveis
revela-se medida plenamente viável e adequada, justificando-se a
manutenção da decisão impugnada nesse aspecto
. Tal providência decorre da natureza
propter rem
da obrigação de reparação de danos ambientais, a qual se vincula diretamente ao imóvel, independentemente de sua titularidade.

Ademais, a medida almeja
resguardar os direitos de eventual adquirente de boa-fé
, configurando-se como uma precaução menos gravosa, que, sem implicar em restrição direta ao direito de propriedade, assegura a proteção preventiva dos interesses de terceiros, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da precaução ambiental.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5,
Relator
: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de
Julgamento
: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.
(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT,
Relator
: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de
Julgamento
: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a decisão impugnada, afastando as sanções liminarmente impostas e mantendo, tão somente, a tutela de urgência no tocante à averbação da presente demanda na matrícula do imóvel, com a finalidade de assegurar a ciência de terceiros interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025